Tribunal: CARF
Processo: 11080.726323/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726323/2012-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.337 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
MAYWOOD COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Configura-se omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
mantida junto `instituição financeira, em que o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nestas operações.
MULTA QUALIFICADA. DOLO.
Presente a comprovação de dolo necessária à ocorrência de sonegação ou
fraude, subsiste a cominação da penalidade de 150%.
Condutas do contribuinte visando impedir o conhecimento, por parte do Fisco
Federal da ocorrência do fato gerador dos referidos tributos, as quais
configurariam a ocorrência de sonegação, resultam na aplicação da Multa de
Ofício Qualificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em negar provimento ao recurso (i) por
unanimidade de votos, quanto à omissão de receitas e (ii) por voto de qualidade, em relação à
qualificação da multa de ofício, vencidos o Relator, José Eduardo Dornelas Souza, e os
conselheiros Marcelo Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e
Eduardo Monteiro Cardoso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Lizandro
Rodrigues de Sousa.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726323/2012-42
Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.337 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726323/2012-42

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte contra o acórdão no
15-36.235, proferido pela 1a Turma da Delegacia Regional de Julgamento/SDR, que, ao apreciar
a impugnação apresentada, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente, para manter o
crédito tributário exigido, juntamente com os correspondentes encargos legais, inclusive a multa
qualificada de 150%, além e manter a solidariedade passiva dos sócios-administradores: Varlei
Muniz de Souza, CPF 424.701.880-91, Susele Tubino da Silva, CPF 932.055.380-72 e José
Carlos Feyh, CPF n° 366.675.100-82.,
Por bem refletir o litígio até aquela fase, adoto parcialmente o relatório da
decisão recorrida, complementando-o ao final:
Trata o presente processo dos Autos de Infrações de folhas n°s. 517 a 623, lavrados
contra a Contribuinte acima identificada, para a exigência de crédito tributário no
montante de R$ 1.148.387,31 (um milhão, cento e quarenta e oito mil, trezentos e
oitenta e sete reais e trinta e um centavos), estando assim distribuído:

2. De acordo com o Auto de Infração do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica e o
“Relatório de Ação Fiscal” (docs. de fls. n°s. 518 a 551 e 625 a 634), uma vez que a
Contribuinte tinha sido excluída de ofício da sistemática de tributação pelo regime do
“SIMPLES”, foi realizada fiscalização para verificar o cumprimento das obrigações
tributárias relativas ao IRPJ, CSLL, COFINS e o PIS, cujo resultado foi a constituição
de crédito tributário pelo regime de lucro arbitrado, “tendo em vista que a escrituração
mantida pelo contribuinte é imprestável para identificar a sua efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária”, tendo como enquadramento legal o artigo 530, inciso
II, alínea “a”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999),
observando-se que ali foram apontadas as seguintes situações:
a) Omissão de Receitas pela ocorrência de “Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada”, no decorrer dos anos-calendário de 2008 a 2011, que estaria
caracterizada pela falta de comprovação da origem dos recursos que justificassem os
valores creditados no Banco BRADESCO S/A, agência n° 2276-4, contas de n°s. 1750-
Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.337 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726323/2012-42

7 e 12.621-7, tendo como enquadramento legal os artigos 3o e 24, da Lei n° 9.249, de
26 de dezembro de 1995, artigo 42, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
combinado com o artigo 537, do RIR/1999;
b) a ocorrência de “Receita Bruta na Prestação de Serviços em Geral”, extraída dos
livros caixa fornecidos pela Contribuinte, compreendendo a escrituração dos anos-
calendário de 2008 a 2011, tendo como enquadramento legal o artigo 3o, da Lei n°
9.249, de 1995 e o artigo 532, do RIR, de 1999;
c) “Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações Financeiras”, decorrentes de
receitas de aplicações financeiras auferidas, apuradas com base nas DIRF de folhas
401 a 403, compreendendo os anos-calendário de 2008 e 2009, tendo como
enquadramento legal o artigo 3o, da Lei n° 9.249, de 1995 e o artigo 536, do RIR, de
1999;
d) condutas da Impugnante visando impedir o conhecimento, por parte do Fisco
Federal da ocorrência do fato gerador dos referidos tributos, as quais configurariam a
ocorrência de sonegação, resultando na aplicação da Multa de Ofício Qualificada no
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), tendo como enquadramento legal o
artigo 44, § 1o, da Lei n° 9.430, de 23 de dezembro de 1996, c/c o artigo 71, da Lei n°
4.502, de 30 de novembro de 1964, condutas estas que, segundo a Fiscalização, podem
ser assim sintetizadas:
“❖ Falta de escrituração, no livro caixa, da movimentação financeira em suas contas
bancárias;
❖ Emissão de notas fiscais de prestação de serviços em valores irrisórios frente à
movimentação financeira;
❖ Informação, nas Declarações Anuais do SIMPLES Nacional, de valores irrisórios de
receitas, com a conseqüente apuração de valores igualmente irrisórios de tributos.
❖ Retiradas dos recursos que circularam pelas suas contas bancárias em dinheiro,
sem comprovação de destino, com o objetivo de ocultar o beneficiário dos mesmos.
❖ Os valores que circularam pelas contas bancárias do contribuinte, e que o mesmo
não soube informar a origem, foram tão expressivos que apenas um dos depósitos
efetuado em dinheiro foi de RS 1.100.000,00.”
e) Sujeição Passiva Solidária dos sócios-administradores: Varlei Muniz de Souza, CPF
424.701.880-91; Susele Tubino da Silva, CPF 932.055.380-72 e José Carlos Feyh, CPF
n° 366.675.100-82, uma vez que, segundo a Fiscalização eles, na qualidade de “sócios
gerentes da pessoa jurídica infringiram disposições da legislação comercial e
tributária, em especial as disposições da LC n° 123/2006, pois agiram no sentido de
omitir receitas e movimentar recursos à margem de sua escrituração comercial da
empresa, permitindo a sonegação de tributos e o proveito pessoal dela decorrente, uma
vez que os recursos financeiros depositados nas contas correntes foram, via de regra,
sacados na boca do caixa, e tiveram uma destinação não conhecida”, tendo como
enquadramento legal os artigos 124 e 125, do CTN .
3. Em decorrência dos fatos acima relacionados e dos mesmos elementos de prova, foi
apontada a falta de recolhimento da CSLL, da Contribuição para o PIS e da Cofins,
resultando na lavratura dos respectivos autos de infrações, observando-se que os
enquadramentos legais e as descrições dos fatos constam nos respectivos Autos (docs.
de fls. n°s. 552 a 621).
4. A Contribuinte foi cientificada dos autos de infração em 29/05/2012 e os
responsáveis solidários nas seguintes datas: 30/05/2012, Varlei Miniz de Souza;
22/06/2012, Susele Tubino da Silva; e, 25/06/2012, José Carlos Feyh (fls. de n°s. 519 e
636 a 648).
5. No dia 27/06/2012, a Contribuinte em conjunto com os responsáveis solidários, por
meio do seu procurador regularmente constituído, apresentam sua “Impugnação
Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.337 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726323/2012-42

Parcial com relação ao Auto de Infração (IRPJ, PIS/COFINS e CSLL) recebidos em 29
de maio de 2012”, alegando, em síntese, que:
a) sua “Impugnação tem por objetivo desfazer, em primeiro lugar, a presunção da
alegada (i) omissão de receitas por parte da empresa Impugnante, visando anular-se,
em seguimento, a aplicação da (ii) multa exorbitante de 150%, totalmente iníqua e
inadequada no período vigente e com relação aos fatos que deram causa ao
lançamento fiscal”;
b) “de acordo com a melhor doutrina, e com apoio em diversos acórdãos – tanto de
Tribunais Judiciais e Administrativos –, tem-se como verdade inconteste que as
presunções de ordem fiscal se tratam de simples presunções júris tantum – passíveis de
prova em contrário –, e não de presunções absolutas, ou jure et de jure”;
c) “uma vez negada a existência dos fatos suscitados pelo Fisco (omissão de receitas),
cabe à nobre Fiscalização o encargo de comprovar a materialidade das suas
alegações, e não o contrário. Isto porque, é totalmente inviável se fazer em direito a
chamada prova negativa, de que esse ou aquele fato não se verificou. Cabe a quem
alega e presume ("omissão de receitas"), no caso, ao Fisco, fazer a prova concreta da
existência do fato alegado ou presumido”;
d) “em outras palavras, a realização de depósitos bancários, isoladamente, não se
constituem em causa suficiente do fato gerador do imposto de renda. Neste sentido,
invoca-se a aplicação, na espécie, da Súmula 182, do antigo Tribunal Federal de
Recursos, verbis: ‘É ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base
apenas em extratos ou depósitos bancários’”;
e) “improcede a autuação com base em omissão de receitas por existência de depósitos
bancários não contabilizados quando inexiste previsão na legislação de presunção
legal de omissão de receitas nessa hipótese, e a Fiscalização não logra demonstrar
cabalmente a existência da omissão. É inadmissível autuação baseada em meros
indícios”;
f) “nesse sentido, a decisão da 2a Câmara do Conselho de Contribuintes, no Acórdão n°
102- 48.736, frisando que ‘na exigência de crédito tributário constituído a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, não se pode falar em omissão
qualificada do contribuinte com a finalidade de sonegar o tributo, ocultar ou retardar o
conhecimento do fato gerador, pois ao efetuar transação financeira dá-se o oposto, isto
é, permite o contribuinte que a fiscalização tome conhecimento de todos os recursos
movimentados’”;
g) não concorda com a afirmação “do ilustre Sr. Auditor-Fiscal de que teria havido por
parte da empresa a ‘ocultação de valores recebidos sem o correspondente oferecimento
à tributação’”, todavia, isso não ocorreu;
h) “por essas razões, não poderia o ilustre Sr. Auditor Fiscal concluir que estivesse a
Impugnante procedendo suposta omissão de receitas, haja vista que a sua conduta
revela o contrário do ilícito previsto pelo art. 71 da Lei n° 4.502/64, verbis:
– ‘Sonegação é toda a ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária’.”
i) “somente há infração quando o contribuinte não cumpre alguma obrigação com a
intenção evidente de ocultar a ocorrência do fato gerador, quando este já verificou.
Nesse caso, deve ficar sujeito às sanções legais. Mas quando não se verifica a prática
de atos dolosos não pode haver a aplicação da multa qualificada, imprópria e
excessiva de 150%, que ultrapassa aos limites do bom senso e do suportável em termos
econômicos. Por mais rentável que possa ser uma empresa, poucas são as que têm
condições de responder pelo pagamento de multa no patamar de 150% do valor da
obrigação principal. Quando a multa atinge um percentual tão elevado, a ponto de
acarretar um verdadeiro desfalque no patrimônio do contribuinte, ela deixa de ser legal
e passa a ser ter caráter confiscatório, o que é vedado pelo inciso IV do art. 150 da
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.337 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726323/2012-42

Constituição Federal. Muito menos pode tal penalidade ser suportada, à evidência, por
uma pequena empresa”;
j) “conforme decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais, do antigo Conselho
Federal de Contribuintes, no processo na 01-05.435, ‘a hipótese prevista no art. 44, II,
da Lei 9430/96, deve ser interpretada restritivamente, e aplicada somente nos casos de
evidente intuito fraude em que tenha sido tipificada a ação em um dos institutos dos
artigos 71 a 73 da Lei 4502/94, e desde que tenha ficado demonstrado pela fiscalização
que o contribuinte agiu dolosamente’”;
k) “para aplicação da multa extravagante e confiscatória de 150% há sempre a
necessidade imperiosa de fazer-se a prova material das práticas dolosas ou
fraudulentas utilizadas. Nesse sentido, a posição da 2a Câmara do antigo Conselho de
Contribuintes, no Acórdão n° 10248.736, acolhendo a seguinte preliminar:
– ‘Movimentação Financeira – Omissão – Inexistência de Multa Qualificada – Na
exigência de crédito tributário constituído a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, não se pode falar em omissão qualificada do contribuinte com a
finalidade de sonegar o tributo, ocultar ou retardar o conhecimento do fato gerador,
pois ao efetuar transação financeira dá-se o oposto, isto é, permite o contribuinte que a
fiscalização tome conhecimento de todos os recursos movimentados. Inteligência do
art. 5o da Lei Complementar n° 105/2001, e arts. 1o, 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto n°
4.545/2002’.”
l) “é óbvio que se a Impugnante tivesse a intenção de ocultar a receita e não pagar os
tributos devidos, não teria depositado os valores em sua conta bancária. Certamente,
teria realizado o saque em espécie ou feito o depósito em nome de terceiros”;
m) “consoante decidiu a 1a Turma, da DRJ/Campinas, no Acórdão n° 108–8.948,
somente se justifica a aplicação da multa qualificada de 150% quando caracterizada
‘...nos autos a prática de dolo, fraude ou simulação por parte da autuada. A presunção
de omissão de receitas por falta de comprovação de origem de depósitos bancários não
justifica a aplicação da multa exacerbada’”;
n) “a fixação de multas que ultrapassam a capacidade contributiva do sujeito passivo e
que acarretam a destruição das empresas, constitui-se num equívoco. O qual de forma
inexplicável não foi ainda extirpado da legislação pátria, eis que advindas do período
em que inflação existente no país ultrapassava a 2.700% ao ano.
Atualmente, não se justifica mais os abusos quanto à manutenção de multas de 75%,
150% e até de 300% do valor do imposto, mantida que se acha a inflação anual em
patamares por volta de 6%”;
o) “a multa pecuniária visa coibir a prática de infrações fiscais, mas não pode ser
empregada para destruir a empresa. Doutrinadores de envergadura sustentam que os
‘critérios para fixação das multas tributárias devem obedecer aos padrões do princípio
da razoabilidade e da proporcionalidade, isto é, devem levar em conta se a situação
ocorrida foi agravada com dolo ou culpa’”;
p) “na ADin n° 551-RJ, o Supremo Tribunal Federal entendeu que nem mesmo nos
caso de fraude inequívoca, em que as medidas punitivas são mais rigorosas em razão
do dolo comprovado, poderão subsistir penalidades confiscatórias. O valor das multas
aplicadas deve ser proporcional ao valor da obrigação tributária, sob pena de
destruição do bem de onde surgirão os recursos para o Estado a título de tributo2 ”;
q) “ainda no que tange à aplicação da multa qualificada, dispunha a Súmula n° 14 do
antigo 1o CC, verbis:
– ‘A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza
a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito
de fraude do sujeito passivo’.”
r) “não é diferente a posição do STF, conforme se extrai do voto do Ministro Celso de
Mello na ADI n° 1075, publicado na "Revista Dialética de Direito Tributário" n° 137,
pg. 156, nos seguintes termos:
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.337 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726323/2012-42

– ‘A proibição constitucional do confisco em matéria tributária, ainda que se trate de
multa resultante do inadimplemento pelo contribuinte de suas obrigações tributárias,
nada mais represente senão a interdição, pela Carta Política, de qualquer pretensão
governamental que possa conduzir, no campo da fiscalidade, a injusta apropriação
estatal, no todo ou em parte, do patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes,
comprometendo-lhes, pela insuportabilidade da carga tributária, o direito a uma
existência digna, ou a prática de atividade profissional lícita ou, ainda, a regular
satisfação de suas necessidades vitais básicas. O Poder Público, mesmo em sede de
tributação não pode agir imoderadamente, pois a atividade governamental acha-se
essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade, que se qualifica como
verdadeiro parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos atos estatais’.”
6. Finalizando, a Impugnante e os solidários, requerem:
a) “A decretação de insubsistência do Lançamento Fiscal, fundado exclusivamente na
existência de depósitos bancários que o Fisco presumiu – e apenas presumiu – como de
origem não comprovada, tipificando-os, à margem do fato gerador do imposto de
renda, como omissão de receita;
b) Em face da falta de comprovação de dolo e fraude na espécie, a exclusão da multa
exorbitante e confiscatória de 150%, prática vedada pelo art. 150, inciso IV, da vigente
Constituição Federal;
c) Protesta-se por todas as provas em direito.”
7. De acordo com o “DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO” de folha n° 798 e o
despacho de folha n° 799, prolatados pela Delegacia da RFB em Porto Alegre, a
Contribuinte e os solidários não contestaram a exclusão do Simples Nacional, e, com
relação às matérias que deram causa ao crédito tributário lançado, só teriam sido
contestadas as apontadas omissão de receitas e a aplicação da multa de 150%, sendo
proposta a transferência do crédito tributário que não foi objeto de contestação.
8. Às folhas de nos. 800 a 804 consta o “Termo de Transferência de Crédito Tributário”
informando que em 22/08/2012, foram transferidos para o processo de n°
11080.730727/2012-31, o crédito tributário relativo aos lançamentos do IRPJ, CSLL,
COFINS e o PIS, cuja matéria não foi objeto de contestação, restando em litígio, no
presente processo, os valores lançados relativos às apontadas omissões de receitas e os
correspondentes encargos legais, inclusive a Multa de Ofício Qualificada de 150%,
cujo principal está assim distribuído:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ...................................R$ 216.343,00;
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL...................R$ 78.080,46;
Contr. para Financiamento da Seguridade Social – COFINS......R$ 81.293,92; e,
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS...........R$ 17.632,81.
Naquela oportunidade, a r.turma julgadora entendeu pela improcedência da
impugnação, nos termos do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. LANÇAMENTO.
Considera-se como não impugnada, a matéria objeto de lançamento que a contribuinte
expressamente não contesta.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
COMPETÊNCIA.
Incabível a arguição de inconstitucionalidade na esfera administrativa visando afastar
obrigação tributária regularmente constituída, por transbordar os limites de sua
competência o exame da matéria do ponto de vista constitucional.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.337 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726323/2012-42

Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Configura-se omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito mantida
junto à instituição financeira, em que o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nestas
operações.
CONDUTA DOLOSA. MULTA QUALIFICADA.
Verificada a ocorrência de conduta dolosa visando impedir o conhecimento, por parte
da autoridade tributária, do fato gerador das obrigações tributárias objeto de
lançamento, é cabível a aplicação da multa de ofício qualificada no percentual de
150%, em face à expressa determinação legal.
Autos Decorrentes
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento
do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, “mutatis mutandis”, devem ser estendidas
as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento aos relativos à
Contribuição para o Contribuição para o PIS, à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido e a Cofins, em razão da relação de causa e efeito existente entre eles.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, o Contribuinte e coobrigados, em uma peça única,
apresentam o respectivo Recurso Voluntário, tempestivamente, cujos argumentos apresentados
serão a seguir analisados.
É o relatório

Voto Vencido
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
1. ADMISSIBILIDADE
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Assim, passo a análise das razões de recurso.

2. DA CONTROVÉRSIA
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.337 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726323/2012-42

Trata-se de lançamentos de IRPJ e de tributos reflexos (PIS, COFINS e CSLL),
por omissão de receitas tributáveis, pela ocorrência de Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada, com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, bem como pela ocorrência de
Receita Bruta da Atividade na Prestação de Serviços em Geral, extraída dos livros caixa
fornecidos pelo Contribuinte, ambas apuradas nos anos-calendário de 2008 a 2011, e ainda por
Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações Financeiras, decorrentes de receitas de aplicações
financeiras auferidas, apuradas de 2008 a 2009. A sistemática de tributação adotada nos
lançamentos foi a do lucro arbitrado.
Houve ainda qualificação da multa para a infração de omissão de receitas pela
ocorrência de Depósitos Bancários de Origem não Comprovada, sob acusação de prática de
sonegação, e ainda a imputação de responsabilidade solidária dos sócios administradores: Varlei
Muniz de Souza, Susele Tubino da Silva e José Carlos Feyh, todos com base nos artigos 124, I
do CTN
Por sua vez, a controvérsia se prende as apontadas ocorrências de omissão de
receitas apurada pela ocorrência de depósito bancário de origem não comprovada e de sonegação
(multa qualificada). Não foram contestadas as seguintes matérias: exclusão do “SIMPLES”;
omissão de receita oriunda da atividade de prestação de serviços em geral; rendimentos
tributáveis e ganhos auferidos de aplicações financeiras; a sistemática de tributação pelo lucro
arbitrado adotada nos lançamentos e a solidariedade passiva.

3. DA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS
O contribuinte é acusado de omissão de receita, caracterizada pela falta de
comprovação da origem dos depósitos/créditos efetuados em suas contas bancária, tendo
por base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
O referido dispositivo, inclusive, teve sua constitucionalidade reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal, em julgamento sujeito à repercussão geral:
EMENTA:
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da
previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei
9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário
Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.337 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726323/2012-42

3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir
do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de
rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema
tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
Tema 842, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996
é constitucional". (RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021
PUBLIC 13-05-2021)
Tal dispositivo legal estabeleceu uma presunção de omissão de receitas,
autorizando a exigência de imposto de renda e de reflexos, sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito
ou de investimento.
O contribuinte foi intimado a comprovar, com documentação hábil e idônea, a
origem dos valores depositados/creditados nas suas contas corrente, e deixou de comprovar
a origem dos depósitos questionados pelo Fisco, seja na fase inquisitória (antes da lavratura
dos Autos de Infração), seja no transcurso do processo administrativo, limitando-se a alegar
suposta falta de respaldo legal para realização do lançamento com base em depósito bancário.
Ao contrário do que alegou a contribuinte, nada de ilegalidade existe no
lançamento feito com base em depósito bancário de origem não comprovada,
principalmente na vigência da Lei no 9.430 de 1996, que é o caso dos autos. Tal dispositivo
outorgou ao Fisco o dever de apenas provar o fato indiciário (depósitos bancários de origem
não comprovada), para restar demonstrado o fato jurídico tributário do imposto de renda
(obtenção de rendimentos ou de renda).
Deve-se esclarecer que não se está tributando o depósito bancário ou que este seja
o fato gerador do imposto de renda. O que se está tributando é uma importância financeira de
propriedade da fiscalizada que, pelo fato de não restar justificada, foi considerada receita
omitida.
Sendo assim, tendo a contribuinte deixado de comprovar, com documentação
hábil e idônea, a origem dos valores creditados na conta bancária de sua titularidade, restou
caracterizada a presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, de que os valores
creditados advieram de receitas tributáveis não oferecidas à tributação.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.337 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726323/2012-42

Deste modo, mantém-se o lançamento efetuado a tal título.
Quando às exigências dos tributos reflexos, CSLL, PIS e Cofins, por estarem
suportadas pelos mesmos fatos e elementos de prova, devem ser mantidas pelas razões aplicadas
ao IRPJ.

4. DA MULTA QUALIFICADA.
Com relação à multa qualificada aplicada (exclusivamente com relação à infração
de omissão de receita apurada por presunção do art. 42 da 9.430/96), os Recorrentes trazem à
baila inúmeras questões atinentes a princípios constitucionais e inconstitucionalidade de leis.
Ocorre que em relação a tais matérias, seu mérito não pode ser analisado por este
Colegiado. Essa análise foge à alçada das autoridades administrativas, que não dispõem de
competência para examinar hipóteses de violações às normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional.
Observe-se que as supostas ofensas aos princípios constitucionais levam a
discussão para além das possibilidades de juízo desta autoridade. No âmbito do
procedimento administrativo tributário, cabe, tão somente, verificar se o ato praticado
pelo agente do fisco está, ou não, conforme à lei, sem emitir juízo de constitucionalidade
das normas jurídicas que embasam aquele ato.
Sobre a matéria, este Conselho já pacificou seu entendimento por meio da
Súmula no 2, cujo teor é o seguinte:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Nestes termos, não conheço dos argumentos de recurso em relação a este ponto.
Na sequência, sustentam que não foi comprovado o evidente intuito de fraude, e
por isso, não deve ser aplicada a multa no percentual de 150%.
A fiscalização, por sua vez, entendeu pela qualificação da multa, pelos
fundamentos extraídos do Relatório Fiscal (fls. 632-633):

Fl. 964
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.337 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726323/2012-42

A decisão recorrida manteve a qualificação, com base nos mesmos fundamentos,
ou seja, entendeu que as condutas acima mencionadas caracterizavam-se sonegação. Confira-se:

Neste ponto, a decisão recorrida merece reparos.
Primeiro, a conduta apontada pela fiscalização (sonegação) não foi devidamente
comprovada.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.337 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726323/2012-42

Ora, considerando-se as gravíssimas consequências da qualificação da multa, que
ultrapassam a questão pecuniária, adentrando no terreno do direito penal tributário, não pode a
sonegação, no caso, ser presumida. Para qualificar a multa, exigindo, por conseguinte, a multa na
ordem de 150%, é mister comprovar condutas tipificadas em lei, o que no caso, não ocorreram.
No caso da presunção do art. 42 da Lei no 9.430, compreendo ainda haver uma
atenuante: quando a autoridade fiscal faz a opção por fiscalizar o contribuinte com base na
movimentação bancária, penso que ela impõe a si mesma algumas limitações, e no caso, uma
delas diz respeito à multa qualificada, que em tese não se coaduna com presunções, a não ser que
ela desenvolva um esforço probatório extra para demonstrar a ocorrência das causas de
qualificação da multa, e aplique o percentual elevado, mas não foi este o caso.
Embora a presunção utilizada para efetuar o lançamento tenha respaldo em lei, ela
não serve para provar o intuito doloso do Contribuinte, para a prática infracional. Essa prova tem
que ser direta, como se pode dar por exemplo, o caso da utilização de documentos inidôneos, ou
notas fiscais frias, ou mesmo notas fiscais calçadas.
No mesmo sentido, têm-se os acórdãos no 104-19.384, de 11/6/03, e 104-19.806,
de 18/2/04. Vejamos as respectivas ementas:
“MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO QUALIFICADA – JUSTIFICATIVA PARA
APLICAÇÃO DA MULTA — EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE —
Qualquer circunstância que autorize a exasperação da multa de lançamento de oficio
de 75%, prevista como regra geral, deverá ser minuciosamente justificada e
comprovada nos autos. Além disso, para que a multa de 150% seja aplicada, exige-se
que o contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, nos casos definidos
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964. A falta de inclusão na Declaração de
Ajuste Anual, como rendimentos, de valores que transitaram a crédito em conta
corrente bancária pertencente ao contribuinte, cuja origem não comprove,
caracterizam falta simples de presunção de omissão de rendimentos, porém, não
caracteriza evidente intuito de fraude, nos termos do artigo 992, inciso II, do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 1.041, de 1994.”

“SANÇÕES TRIBUTÁRIAS MULTA QUALIFICADA — JUSTIFICATIVA PARA
APLICAÇÃO — EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE —
Qualquer circunstância que autorize a exasperação da multa de lançamento de oficio
de 75%, prevista como regra geral, deverá ser minuciosamente justificada e
comprovada nos autos. Além disso, para que a multa qualificada seja aplicada, exige-
se que o contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, nos casos
definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964. A não inclusão como
rendimentos tributáveis, na Declaração de Imposto de Renda, de valores depositados
em contas correntes ou de investimentos pertencentes ao contribuinte fiscalizado, sem
comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações, caracteriza falta
simples de presunção de omissão de rendimentos, porém, não caracteriza evidente
intuito de fraude, nos termos do art. 992, inciso II, do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto n° 1.041, de 1994.”
Ora, os elementos apontados pela autoridade fiscal não permitem concluir ter
o contribuinte tenha agido com dolo, de modo a caracterizar sonegação, fraude ou conluio a
que aludem os artigos 71, 72 e 72 da Lei no 4.502/1964. (TVF, e-fls 746)
É de se consignar que a não apresentação de provas por parte do contribuinte, que
justifique a inexistência de omissão de receitas, não é suficiente para legitimar a qualificação da
multa de ofício. A esse respeito, é oportuno lembrar a dicção da Súmula CARF no 25:
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.337 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726323/2012-42

Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Veja-se, a autuação nesse ponto baseou-se única e exclusivamente em presunção
legal de omissão de receitas, sendo que a conta bancária em que se apoia o lançamento encontra-
se em nome da própria empresa. As demais peculiaridades descritas no termo de verificação em
nada alteram as características da ocorrência do fato gerador, este sim, elemento a ser levado em
consideração para fins de dosimetria da penalidade a ser cominada.
Por fim, acrescento ao voto, como razões de decidir, os fundamentos utilizados no
acórdão no 9101-005.151, de Relatoria do Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, ao analisar
argumentos relacionados à reiteração e proporção de omissão de receitas, aliada a conduta de não
atender à Fiscalização, como justificativas para aplicação da sanção ordinária duplicada.
Vejamos:
Como se observa, a I. Relatora entendeu que a reiteração e a proporção da omissão de
receitas, presumida a partir de depósitos bancários de origem não identificada, aliada
a conduta de não atender à Fiscalização, justificariam a aplicação da sanção ordinária
duplicada.
Desde já frise-se que não atender às intimações para apresentação de livros e
documentos contábeis e fiscais não se confunde com conduta dolosa na prática do fato
gerador, vez que tal postura supostamente ocorreu no momento da fiscalização,
logicamente posterior à consumação da infração, podendo ser sumariamente afastado
tal argumento. Além disso, tal conduta não foi invocada no TVF para duplicar a multa
de ofício.
O que resta, agora, é averiguar se a ocorrência da infração por diversos períodos de
apuração e, igualmente, em proporção relevante quando confrontada com aquilo
ofertado à tributação, bastam para justificar a incidência da previsão punitiva
excepcional do art. 44, inciso II, da Lei no 9.430/96.
Para este Conselheiro, tratando-se de infrações presumidas, de omissão de receitas,
com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, a constatação da repetição da conduta
infracional no tempo e a sua monta proporcional não bastam para afastar a
observância do enunciado da Súmula CARF no 25:
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza
a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das
hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Isso pois, inicialmente, apontar que a infração foi cometida em diversos períodos,
reiteradamente, nada mais é do que adotar a própria infração como fundamento para a
duplicação da sanção correspondente, apenas conjecturando sobre sua ocorrência no
tempo.
Não há nessa manobra argumentativa demonstração pelo Fisco de outra conduta,
intencional e ilícita, além da repetição da própria infração verificada.
Não existe na legislação de regência dos tributos sob a exigência, ou naquela referente
às sanções correspondentes ao seu inadimplemento, uma definição do conceito ou a
delimitação daquilo necessário para se evidenciar a reiteração capaz de incrementar o
apenamento simples. Dessa forma, adotando sua própria definição no léxico ordinário,
poder-se-ia dizer que todo contribuinte que praticar conduta considerada pelo Fisco
como infração, em dois períodos de apuração diversos, já estaria sujeito à duplicação
da sanção.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.337 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726323/2012-42

Contrario sensu, apenas o contribuinte que comete a infração de maneira pontual e
singular, sob o prisma temporal, estaria livre de tal agravamento. Acatando essa tese
fazendária e confrontando-a com a realidade da fiscalização de tributos e contencioso
tributário, pelo menos em esfera federal, resta certo que tal majoração deixaria de ser
uma exceção.
Mais do que isso: eleger tal conjectura temporal como critério para duplicar o ônus
penal é de imensa superficialidade jurídica e absolutamente desconectado da
subjetividade da conduta do contribuinte, exigida na verificação do dolo e constatação
do real intentio daquele que é punido pelo Estado.
Na jurisprudência atual da C. 1a Seção deste E. CARF encontra-se julgados acatando
esse entendimento, como agora se ilustra com o v. Acórdão no 1201-003.842, proferido
pela mesma C. 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, de relatoria do I. Conselheiro
Lizandro Rodrigues de Sousa, e voto vencedor da I. Conselheira Gisele Barra Bossa,
publicado em 08/07/2020:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA
QUALIFICADA.
INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA.
Não pode o julgador presumir o elemento doloso na conduta do agente,
tampouco aplicar a qualificadora em sentido amplo. O fato de o contribuinte
praticar determinada conduta de forma reiterada e/ou não apresentar escrituração
fiscal e contábil ou apresenta DCTF ́s e DIPJ ́s zeradas, por si só, não comprova
o dolo do agente. As provas precisam materializar condutas adicionais
perpetradas pelo contribuinte com o intuito de ocultar a omissão de receitas,
como é o caso da emissão de notas subfaturadas, apresentação de documentos
falsos, interposição de pessoas, dentre outras. O respectivo racional probatório
tem o condão de elevar a convicção do julgador quanto à consciência e vontade
do agente no cometimento do ilícito fiscal. (destacamos)
Claramente, tal critério de repetição, é incapaz de retratar postura fraudulenta contra
o Erário ou qualquer um dos institutos arrolados nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64.
Cabe também verificar se a proporção da infração de omissão de receitas, mesmo que
cometida em diversos período, como anteriormente explorado, seria elemento fático
hábil para socorrer a validade da justificativa para se dobrar a monta da multa de
ofício, imposta ao contribuinte inadimplente.
Na esteira daquilo antes exposto, apontar que a infração cometida foi de larga monta
e/ou proporção, quando em confronto com aquilo efetivamente recolhido, igualmente,
representa mera conjectura sobre a sua dimensão financeira (quantitativa),
característica essa do tributo exigido que não encontra qualquer respaldo legal no
sistema tributário nacional para se revestir de motivo para a qualificação da sanção.
Novamente, adota-se elemento da própria infração, e sobre ele elucubra-se, para
arrimar a exasperação penal.
Diga-se mais: a partir de qual proporção da infração de omissão de receitas a multa de
ofício deixa de ser devida na monta de 75% e passa ser aplicada em dobro, na casa dos
150%?
Duas vezes aquilo ofertado a tributação? Quarto vezes? Ou só a partir de oito vezes?
Ou, talvez, somente depois de dez vezes?
Tal exercício acima procedido deixa claro que a ausência da devida jurisdicização de
tal fato (ou melhor, característica quantitativa, extraída do análise do débito apurado),
como elemento apto para qualificar a multa de ofício, furta qualquer previsibilidade,
segurança, isonomia ou certeza na aplicação do Direito, o que deve ser rechaçado.
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.337 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726323/2012-42

E, nesse sentido, tratando-se de pena, tal ausência de respaldo legal objetivo e expresso
– seja em relação à reiteração ou à proporção da infração, ou mesmo a ambas
características conjugadas - resulta na sua consequente sujeição total ao crivo
hermenêutico, discricionário, da Autoridade Fiscal, reforçando a sua ilegitimidade
para a devida e hígida motivação da qualificação da multa, o que contraria, inclusive,
a axiologia prestigiada, desde 1966, no art. 112 do CTN.
Ainda que o senso íntimo de justiça fiscal e de proteção ao Erário de muitos possa
restar sensibilizado pelas dimensões e pela duração do inadimplemento tributário,
repita-se: não existe qualquer discrímen legal correspondente a tais circunstâncias que
justifique maior severidade punitiva em face do sujeito passivo na exigência daquilo
devido.
Posto isso, a r. decisão, adotada, então, pelos I. Conselheiros da C. Turma Ordinária a
quo, de manter a qualificação da multa de ofício sob tais fundamentos, deve ser
reformada, para afastar a prescrição penal do inciso II, do art. 44, da Lei no 9.430/96.
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Especial da Contribuinte para, no
mérito, dar-lhe provimento, reformando o v. Acórdão recorrido, para reduzir a multa
de ofício ao percentual ordinário de 75%.

Nestes termos, não há que se falar em qualificação da multa, na infração em
comento. Por conseguinte, voto por reduzir a penalidade ao percentual de 75%.

5. CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, apenas
para reduzir a multa de ofício para o percentual de 75% em relação à infração de omissão de
receita apurada por presunção do art. 42 da 9.430/96.

(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Voto Vencedor
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Redator designado.
Peço vênia para divergir do Relator no que se refere à qualificação da multa.
Isto porque entendo conforme a Decisão de Primeira Instância, que asseverou que
restaram comprovadas condutas da Recorrente visando impedir o conhecimento, por parte do
Fisco Federal da ocorrência do fato gerador dos referidos tributos, as quais configurariam a
ocorrência de sonegação, resultando na aplicação da Multa de Ofício Qualificada no percentual
de 150% (cento e cinquenta por cento), tendo como enquadramento legal o artigo 44, § 1o, da Lei
n° 9.430, de 23 de dezembro de 1996, c/c o artigo 71, da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de
1964, condutas estas que, segundo a Fiscalização, podem ser assim sintetizadas (e-fls. 853 e ss):
“❖ Falta de escrituração, no livro caixa, da movimentação financeira em suas
contas bancárias;
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.337 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726323/2012-42

❖ Emissão de notas fiscais de prestação de serviços em valores irrisórios frente à
movimentação financeira;
❖ Informação, nas Declarações Anuais do SIMPLES Nacional, de valores
irrisórios de receitas, com a conseqüente apuração de valores igualmente irrisórios de tributos.
❖ Retiradas dos recursos que circularam pelas suas contas bancárias em dinheiro,
sem comprovação de destino, com o objetivo de ocultar o beneficiário dos mesmos.
❖ Os valores que circularam pelas contas bancárias do contribuinte, e que o
mesmo não soube informar a origem, foram tão expressivos que apenas um dos depósitos
efetuado em dinheiro foi de RS 1.100.000,00.”
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário..
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 970
DF CARF MF
Original